Tribunal: TJSP
Processo: 2262832-51.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção de erro material na decisão embargada sobre a citação de agravo de instrumento anterior, ao qual, na verdade, não foi concedido efeito suspensivo. De resto, recurso interposto com caráter nitidamente infringente. Discordância com a mantença dos efeitos da decisão que reconheceu a fraude à execução. Alegada omissão e contradição sobre risco de dano pela não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção de erro material na decisão embargada sobre a citação de agravo de instrumento anterior, ao qual, na verdade, não foi concedido efeito suspensivo. De resto, recurso interposto com caráter nitidamente infringente. Discordância com a mantença dos efeitos da decisão que reconheceu a fraude à execução. Alegada omissão e contradição sobre risco de dano pela não concessão do efeito suspensivo no recurso de agravo atual. Não ocorrência. Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Embargos acolhidos em parte, sem alteração a conclusão da decisão embargada.